Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-15.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000134-15.2018.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO VAZ CHAVES e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS DE ASSIS

PJ06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MUCURI. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MÉRITO PROFISSIONAL. OMISSÃO ESTATAL NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. FORMA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA ISOLADA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO TEMÁTICA COM O CARGO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação simultâneos interpostos por servidor público e pelo Município de Mucuri contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de averbação de tempo de serviço, pagamento de gratificação por assiduidade e implementação de progressão funcional horizontal (biênio). A sentença recorrida indeferiu o pleito de gratificação por aperfeiçoamento profissional (Licenciatura em Biologia) por ausência de registro no MEC e determinou que a progressão funcional incida de forma isolada sobre o vencimento básico, sem efeito multiplicador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a capacidade financeira do servidor afasta a presunção de hipossuficiência para fins de justiça gratuita; (ii) se a omissão da Administração Municipal em regulamentar ou realizar a avaliação de desempenho obsta o direito à progressão horizontal; (iii) se os acréscimos bienais de progressão devem incidir de forma cumulativa (efeito multiplicador) ou isolada sobre o vencimento padrão; e (iv) se há correlação direta entre o curso de Licenciatura em Biologia e as atribuições do cargo de motorista para fins de gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à assistência judiciária gratuita deve vir acompanhada de prova robusta da capacidade financeira do impugnado, não bastando a alegação genérica de percepção de remuneração fixa. Prevalece a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos da pessoa natural (Art. 99, § 3º, do CPC).

4. A inércia injustificada do Município em instituir os critérios de avaliação de desempenho previstos no Art. 40 da Lei Complementar nº 030/2008 não pode prejudicar o servidor, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio da eficiência. Preenchido o requisito temporal, a progressão deve ser concedida de forma automática.

5. O cálculo da progressão horizontal deve observar a base de incidência fixada na legislação local ("salário base percebido"). A incidência de percentual sobre valores já reajustados por progressões anteriores configura o vedado "efeito cascata", em afronta direta ao Art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

6. Para a concessão da gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento, o Art. 2º, I, do Decreto nº 948/2011 exige a comprovação de correlação direta entre o curso e a área de atuação. Inexistindo pertinência temática entre as funções de motorista e a formação em Biologia, o benefício é indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município não provido. Recurso do Autor parcialmente provido. Teses de julgamento: a) "1. A omissão injustificada da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não obsta a concessão da progressão funcional horizontal prevista em lei."; b) "2. Os acréscimos pecuniários decorrentes de progressão funcional devem incidir sobre o vencimento básico nominal do servidor, sendo vedado o efeito multiplicador sucessivo ou cascata, nos termos do art. 37, XIV, da CF/1988."; c) "3. A concessão da gratificação por estímulo ao aperfeiçoamento profissional pressupõe a demonstração de correlação direta entre a qualificação obtida e as atribuições do cargo ocupado pelo servidor.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000134-15.2018.8.05.0172, sendo Recorrentes e Recorridos ALBERTO VAZ CHAVES e MUNICÍPIO DE MUCURI.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelo município e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça